Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-46.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010986-46.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA GLOBAL LTDA - CNPJ: 33.664.244/0001-28 (AGRAVADO), ATILA ROCHA PEREIRA - CPF: 042.073.405-80 (ADVOGADO), GUILHERME DO CARMO MOREIRA - CPF: 387.636.458-23 (ADVOGADO), RAPHAELA RAMOS ALBUQUERQUE FERNANDES - CPF: 395.025.138-35 (ADVOGADO), PAULA SCHIAVINI DA FONSECA - CPF: 362.449.048-69 (ADVOGADO), BIANCA FELICIO VIANA - CPF: 139.934.637-73 (ADVOGADO), MARIA REGIANE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 223.196.918-12 (ADVOGADO), RENATO MADRIGANO ARTERO - CPF: 060.793.838-29 (ADVOGADO), BRYAN CONRADO MARIATH LOPES - CPF: 088.767.717-78 (ADVOGADO), SOLANO DE CAMARGO - CPF: 110.480.248-14 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ BROCK - CPF: 021.910.508-16 (ADVOGADO), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL BEER DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 25.376.822/0001-00 (AGRAVADO), HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. - CNPJ: 50.221.019/0001-36 (AGRAVANTE), FABIO GODOY DE MELLO MARCONDES - CPF: 432.358.858-54 (ADVOGADO), MARINA CAVALCANTE TAVARES CALABUIG - CPF: 004.072.281-36 (ADVOGADO), MARCO VANIN GASPARETTI - CPF: 287.328.728-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – SOBRESTAMENTO – ART. 1.030, III, DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – PERCENTUAL DE 10% A 20% – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §§2º E 8º, CPC – RESP PARADIGMA 1.812.301/SC (TEMA 1.046) – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – DISTINÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

1. A questão discutida no recurso especial refere-se ao critério de fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, considerado exacerbado ainda que observado o mínimo de 10% do respectivo
quantum
(art. 85, §2º, CPC).

2. A possibilidade de estipulação de valor equitativo (art. 85, §8º, CPC) nesses casos foi submetida a julgamento no paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046): “
A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015
”.

3. Sobrestado o recurso especial, a sua admissibilidade fica postergada para análise futura, após o pronunciamento da Corte superior a respeito do Tema, segundo a exegese da sistemática dos precedentes qualificados.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA
contra a decisão que sobrestou o recurso especial manejado pelas agravadas ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.046
), com fundamento no art. 1.030, III do CPC.

Sustenta o agravante que o recurso especial interposto pelas agravadas ao fundamento de negativa de vigência aos arts. 85, §§2°, 8° e 11 e 240, ambos do CPC e da existência de dissídio jurisprudencial não deveria ser sobrestado, pois a matéria é diversa daquela dos paradigmas afetados pelo
Tema 1.046
.

Justifica que o apelo especial não se limitou à forma de fixação dos honorários, já que houve irresignação quanto ao reconhecimento da litispendência (violação ao art. 240 do CPC).

Aduz o interesse no prosseguimento do andamento do recurso especial, confiante na negativa de seguimento, ou, caso admitido, no seu não provimento, o que possibilitaria o encerramento do processo e a cobrança definitiva dos honorários
(id. 65261456)
.

Recurso tempestivo (id. 65276983).

Sem contrarrazões (id. 69257493).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2º, do CPC e 134-A, §1º, do RITJMT, foi encaminhado o recurso para julgamento por este Órgão Especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos,
as ora agravadas foram condenadas
ao pagamento de honorários fixados na forma do art. 85, §2°, do CPC, em razão da sentença que julgou
extinta a ação, por elas ajuizada, sem resolução do mérito ante a verificação da litispendência.

Na apelação, as agravadas se insurgiram com a quantia exorbitante fixada a título de honorários de sucumbência, o que representaria a ordem de R$ 100.000,00 (
cem mil reais
) em caso em que houve apenas trabalho singelo, carente de complexidade (
visto que apenas foi necessário o protocolo de uma única petição nos autos
), o que mereceria fixação da verba honorária com base em outros critérios.

A decisão singular foi mantida por este Sodalício (decisão monocrática) e os honorários majorados, ante o resultado do julgamento, para 11% do valor atualizado da causa.

Interposto agravo interno, as agravadas reiteraram a tese recursal e a possibilidade de se fixar honorários de forma equitativa, ao argumento de que o critério do valor da causa não seria o único para fixação da verba honorária. Não obstante, a decisão, assim como os embargos de declaração, em seguida interpostos, não tiveram o condão de alterar aquele julgado.

Em razão disso, interpôs-se o recurso especial, o qual restou sobrestado por decisão da Vice-Presidência deste Sodalício, em razão do
Tema 1.046
.

Para o agravante, a hipótese discutida nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (
Tema 1.046
) seria distinta da que foi apresentada no recurso especial interposto nestes autos, porquanto aqueles versam sobre honorários sucumbenciais fixados com fundamento no juízo de equidade, ao passo que neste há de ser observada (como foi) a regra geral esculpida no artigo 85, § 2º, do CPC.

No entanto, em análise ao REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), constata-se que a questão submetida a julgamento versa sobre “
a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015
”.

Denota-se, portanto, que a despeito de o caso em concreto daquele feito não coincidir com o destes autos, o que vincula o magistrado para efeito de aplicação da sistemática de precedentes qualificados é a tese a ser fixada, cuja
“ratio decidendi”
pode ser aplicada para os diversos critérios de fixação dos honorários advocatícios, abrangendo, assim, outras hipóteses que não aquela versada no paradigma.

Nesse contexto, tendo em vista que a matéria discutida no recurso especial é a forma de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de o montante da condenação elevada, isto é, se entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do respectivo
quantum
(art. 85, § 2º, CPC) ou se mediante estipulação de um valor equitativo (art. 85, § 8º, CPC), conclui-se que se encontra abrangida pela questão submetida a julgamento no
Tema 1.046
.

Ademais, vale registrar que conquanto ao afetar, sob o rito dos recursos repetitivos, os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (
Tema 1.046
), não tenha havido do STJ determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, já houve manifestação da Corte Superior no sentido de que “
deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)
”.

Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:

“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.

O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.

Por fim, consigne-se a decisão proferida no REsp 1872686/DF, que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal
a quo
, no seguinte sentido:

“
A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020,
o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ
.

Salienta-se, por oportuno, que,
embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15
.

Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil,
os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos
.

Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual,
cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida
. Seguindo essa linha,
os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva
. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)”
(
grifei
).

No que atine à alegação de que no caso haveria outra negativa de vigência (art. 240 do CPC), que deixou de ser apreciada pela Vice- Presidência quando do juízo de admissibilidade, destaca-se que razão não assiste à agravante. Isso porque justamente ante essa sistemática de julgamento de precedentes qualificados impõe-se que o juízo prévio de admissibilidade só seja feito
“a posteriori”
.

A rigor, não houve ainda decisão sobre a admissibilidade do recurso especial interposto, mas sim sobrestamento do mesmo, para que aguarde o pronunciamento do STJ sobre a tese a ser aplicada nesses casos; oportunidade em que, só então, serão analisadas a questão qualificada e as demais que por ventura existirem.

Nesse contexto, o presente recurso deve ficar sobrestado até que haja o pronunciamento da Corte Superior de Justiça acerca do Tema em questão, eis que a decisão agravada está conformidade com a questão submetida a julgamento nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC (Tema 1.046).

Ante o exposto, a decisão agravada que determinou o sobrestamento do recurso especial está em consonância com a questão submetida a julgamento nos paradigmas REsp 1.812.301/SC e 1.822.171/SC (
Tema 1.046
), razão pela qual
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021